Tribunal: STF
Processo: ARE 1261170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO.



    1.  O acórdão recorrido foi publicado em 1º.02.2019 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 21.02.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. Precedentes.



    3. Ademais, “[n]o Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, (…), nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)” (ARE 1.230.151, Rel. Min. Celso de Mello).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.